Tribunal: TJSP
Processo: 2170720-68.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FORNECIMENTO DE INFORMES OFICIAIS – Ausência de omissão, obscuridade ou contradição a ser suprida – Decisão colegiada que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora – Nítido caráter infringente – Inadmissibilidade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000838216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2170720-68.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes ALEIXO DAVID TELLES, ANGELA ROSARIA PRIORE, ANA
CRISTINA
DE
CAMPOS
CARVALHO,
ANA
LÚCIA
ALBORGHETI,
APARECIDA NUNES DE BARROS STRINGUETTI, ATILIO HENRIQUE DO
AMARAL, VALDIAER TRAJANO DA SILVA, VALTER ASSIS DA SILVA,
CARLOS ROBERTO COLOMBO, CLÉA SOLANGE ZAPAROLI DOS SANTOS,
FELIPE HUGO DOS SANTOS, GILBERTO ALVES CESCON, GILBERTO DOS
SANTOS SILVA, GUILHERME PIRES DA SILVA, HELENA MARIA AMARO
ALEXANDRINO, ILZA MARA DOS SANTOS RODRIGUES, LUCILENE
APARECIDA SILVA DE MORAES, LUIS ALBERTO BUCCI, LUIZ ANTONIO
BOTTER, MARALUCIA CASTELLEN, MARCELO BARRETO FERREIRA,
MARIA ANTONIA DOS SANTOS, MARIA ROSA DA SILVA JUCÁ
MADALOSSO, MARINALVA PALMEIRA ALVES, MAURO EDUARDO
CRISPIM, PAULO ROBERTO FIORI, PEDRO ANGELO DA SILVA,
SEBASTIAO MARCOS DE SOUZA, SONIA REGINA AKINAGA CORDEIRO e
SONIA REGINA DA SILVA, é embargado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 2170720-68.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto n.o 33.431
2
VOTO N.o 33.431
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 2170720-68.2020.8.26.0000/50.000
EMBARGANTES: ALEIXO DAVID TELLES E OUTROS
EMBARGADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA

FORNECIMENTO
DE
INFORMES
OFICIAIS
Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição a ser suprida Decisão colegiada que reflete o
entendimento consolidado pela Turma Julgadora Nítido
caráter infringente
Inadmissibilidade
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Aleixo
David Telles e outros em face do v. acórdão de fls. 140/148 que, por
votação unânime, negou provimento ao agravo de instrumento
interposto pelos ora embargantes, a fim de se confirmar a decisão
interlocutória que, nos autos do cumprimento de sentença, determinara o
prosseguimento da obrigação de pagar, ante os termos do REsp n.o
1.336.026/PE, submetido ao rito dos artigos 1.036 e seguintes do Código
de Processo Civil. No mais, ante a oposição de embargos de declaração,
esclareceu que nada mais havia a deliberar.
Sustentam os embargantes (fls. 01/03) que o v. acórdão é
omisso. A Turma Julgadora negou provimento ao agravo de instrumento
por eles interposto, para afastar a obrigação imposta à Fazenda Pública
Estadual de apresentar os informes oficiais necessários à elaboração da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 2170720-68.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto n.o 33.431
3
conta, devendo os exequentes providenciá-los. No entanto, fizeram o
pedido administrativo, porém a executada não cumpriu integralmente a
obrigação de fazer, tampouco forneceu-lhes os informes oficiais em
relação à totalidade dos exequentes. A atitude da embargada beira à má-
fé processual, pois, neste momento, alega que cabe aos exequentes a
obtenção dos informes oficiais para a elaboração da conta o que não se
nega, embora já tenha sido feito o pedido administrativo. No entanto,
caso utilizem documentos distintos dos informes como subsídio para a
elaboração da conta, tais como extratos financeiros e holerites, a
executada alegará excesso de execução, sob o fundamento de que não
observaram os informes oficiais. A omissão deve ser suprida, a fim de se
determinar o fornecimento das apostilas e dos informes oficiais.
É o relatório.
Em que pesem as razões suscitadas, os embargos não
merecem acolhida.
Com efeito, não contém o acórdão qualquer omissão,
contradição ou obscuridade a ensejar a interposição do recurso de
embargos de declaração, nos limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil.
No caso em apreço, a Turma Julgadora apreciou todas as
questões suscitadas e bem fundamentou a decisão, motivo pelo qual não
existe nenhum aspecto a ser sanado. Ademais, o julgador não está
obrigado a reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes,
quando já tenha encontrado fundamento suficiente para sua conclusão,
nem tampouco responder cada um deles. Também é desnecessária a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 2170720-68.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto n.o 33.431
4
citação, no acórdão, dos dispositivos legais ou constitucionais invocados
pelos demandantes.
Na verdade, o que se pretende, in casu, é instaurar uma
nova discussão sobre a matéria já apreciada e decidida, ou seja, é
manifesta a sua natureza infringente, o que não se admite.
Como é cediço, os embargos de declaração, em
homenagem aos lindes traçados pela lei instrumental civil, não podem
ter caráter infringente, sendo, indiscutivelmente, inábeis à rediscussão do
mérito.
Entendimento em contrário, embora haja, somente se aplica
a casos de manifesto equívoco, o que, seguramente, não se verifica no
caso vertente, em que o decisum foi proferido em perfeita consonância
com a convicção dos julgadores.
Nesse sentido bem decidiu esta Corte de Justiça:
“Não se admitem embargos de declaração infringentes, isto
é, que, a pretexto de esclarecer ou completar o julgado
anterior, na realidade buscam alterá-lo.” (RTJ 90/659; RSTJ
109/365, RT 527/240, JTA 103/343).
“Os embargos de declaração não devem revestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material
evidente ou de manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548,
94/1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena de
grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de
recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de
questionar a correção do julgado e obter, em consequência,
a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Por conseguinte, prevalece o v. aresto tal como lançado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível n.o 2170720-68.2020.8.26.0000/50000 - São Paulo - Voto n.o 33.431
5
que reflete o entendimento consolidado pela Turma Julgadora.
Diante do exposto, como não existem, na espécie, omissão,
obscuridade ou contradição, rejeitam-se os embargos de declaração.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...